Tribunal: TJES
Processo: 5016300-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016300-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS COELHO ZAMBORLINI

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5016300
-
16
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS COELHO ZAMBORLINI

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA

1ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Matheus Coelho Zamborlini, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de autoria e materialidade delitivas, violação da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP), e ausência de fundamentos para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A viabilidade da desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

(ii) A alegação de quebra da cadeia de custódia.
(iii) A validade da fundamentação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação para uso pessoal (art. 28) exige instrução probatória, sendo inviável no âmbito de Habeas Corpus. Os elementos constantes nos autos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade compatíveis com os crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, não foram apresentados elementos que comprovem efetiva irregularidade ou prejuízo concreto, conforme exige o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito (apreensão de 65 pinos de crack e associação criminosa) e o risco à ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para revogação da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A desclassificação de conduta no âmbito de Habeas Corpus é inviável por demandar análise probatória aprofundada.

A comprovação de quebra de cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo efetivo à defesa, não presumido.

A prisão preventiva pode ser mantida quando presente fundamentação idônea baseada em elementos concretos do caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 158-A, 312 e 563; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

STJ, AgRg no AREsp 1.847.296/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5016300
-
16
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS COELHO ZAMBORLINI

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA

1ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

em favor d
e
MATHEUS COELHO ZAMBORLINI
, contra
suposto
ato coator
i
mputado ao
MM.
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
SERRA
,
que
nos autos

da ação penal nº 0001996-50.2024.8.08.0048 -
Representação
,
recebeu a denúncia que, por sua vez, imputa ao paciente a suposta prática pelo delito do art. 33,
caput,
art. 35,
e art. 40, inciso VI, todos

da Lei 11.343/06.

R
elata o impetrante que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 0001996-50.2024.8.08.0048, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, estando preso preventivamente desde 01/09/2024.

A
lega inicialmente que não há provas da autoria delitiva atribuída na denúncia, devendo ser procedida a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em razão da quantidade inexpressiva de drogas apreendidas consigo.

P
or fim, alega que houve
a violação da cadeia de custódia definida no artigo 158-A do CPP, consistente na violação do procedimento de condicionamento, violação da embalagem original e reembalagem inadequada, não se respeitando a individualização dos produtos, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamen
to.

No mais, sustenta que não se encontram presentes os requisitos legais que justificam a decretação da medida cautelar de privação de liberdade, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

R
equer, liminarmente, o reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia,
a fim de que seja rejeitada a denúncia.

I
ndeferida a liminar no mov. ID 10732734. Informações prestadas.

P
ois bem.

Segundo
histórico do fato, “
EM CARAPINA VELHA/SERRA, NO KM 265 DA BR 101, POR VOLTA DAS 23H20MIN, SENTIDO CRESCENTE, ESSA EQUIPE PRF ABORDOU O AUTOMÓVEL, FORD/KA, PLACA PPB-8H44, CONDUZIDO PELO SR. BRUNO ALBINO SOARES, TENDO COMO PASSAGEIROS OS SRS. MATHEUS COELHO (18) E PAULO HENRIQUE (17), AOS QUAIS FORAM SOLICITADOS OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. PRIMEIRAMENTE, O CONDUTOR DO VEÍCULO INFORMOU TRATAR-SE DE UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (99 POP). OS PASSAGEIROS NÃO PORTAVAM QUAISQUER DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PORÉM DECLARARAM SEUS DADOS PESSOAIS. O PRF LEONARDO ROCHA, SOLICITOU AOS OCUPANTES QUE DESEMBARCASSEM DO VEÍCULO, A FIM DE QUE PUDESSE FACILITAR O PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. ATO CONTÍNUO AO DESEMBARQUE, O PRF MATTA OBSERVOU QUE HAVIA UMA SACOLA PLÁSTICA, DE COR VERDE, LOCALIZADA NO TAPETE, LOCALIZADO ATRÁS DO MOTORISTA (LOCAL ONDE ESTAVA SENTADO O SR. MATHEUS). O OUTRO PASSAGEIRO, SR. PAULO HENRIQUE, OCUPAVA O ASSENTO AO LADO, AMBOS NO BANCO TRASEIRO DO AUTOMÓVEL. CONCOMITANTE ÀS ENTREVISTAS AOS OCUPANTES, O PRF MATTA CONSTATOU QUE HAVIA DEZENAS DE PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ENTORPECENTE. DIANTE DA CONSTATAÇÃO, OS ENVOLVIDOS FORAM SUBMETIDOS À BUSCA PESSOAL, ASSIM COMO FOI REALIZADA BUSCA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DURANTE ÀS BUSCAS PESSOAIS, FORAM ENCONTRADOS UM PINO DE CRACK E UMA BUCHA DE MACONHA NO BOLSO DA BERMUDA DO SR. MATHEUS, BEM COMO UM PINO DE CRACK NO BOLSO DA BERMUDA DO SR. PAULO HENRIQUE. SENDO ASSIM, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS PASSAGEIROS...
“

Da desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06
:

Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, o Habeas Corpus não é instrumento apropriado para análise aprofundada de provas, sendo inviável discutir a desclassificação da conduta para uso de drogas (art. 28) sem o devido contraditório e instrução probatória. Os elementos apresentados no inquérito e na denúncia indicam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, cumprindo os requisitos para manutenção da imputação inicial (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

É
esse, e não outro, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fáticoprobatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Da quebra da cadeia de custódia
:

Apesar das alegações da defesa quanto à possível quebra da cadeia de custódia, não foram apresentados elementos probatórios concretos que sustentem a tese de nulidade. Pelo contrário, os autos demonstram que os entorpecentes foram devidamente individualizados, pesados, lacrados e encaminhados para análise pericial, não havendo evidências de irregularidades aptas a invalidar a prova.

P
or derradeiro, em relação alegada quebra da cadeia de custódia
da prova
, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento do
AREsp 1.847.296
, decidiu que no processo penal, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo.
Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1º, INCISO IV, DO CP. CIGARROS. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020). 2. In casu, embora tenha se reconhecido a divergência da quantidade de cigarros apreendidos constantes no auto de infração confeccionado pela Receita Federal (1.050 maços) e no auto de apreensão e exibição da polícia civil (10.050 maços), não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que ficou comprovado que o acusado manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Assim, tal situação não induz à imprestabilidade da prova, tendo em vista que ficou comprovado que os 1.050 maços pertencem mesmo ao acusado, o que configura o delito.
3. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Desse modo, a contradição do número de cigarros apreendidos não proporcionou prejuízo para a demonstração da materialidade do crime imputado ao acusado,
sendo indubitável que o réu manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Assim, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto que a condenação se sustenta nos 1050 maços apreendidos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.847.296/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Sobre o tema, em consulta aos autos do processo, consta
tou-se
que o

paciente

pôde se
manifestar precisamente sobre essa quantificação
de droga aprendida
,
não apontando, então,
qualquer prejuízo à defesa, prejuízo este que,
rememoro,
não pode ser presumido.

Da fundamentação da prisão preventiva
:

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em decisão judicial que aponta elementos concretos relativos à gravidade do delito e ao
periculum libertatis
. A apreensão de 65 pinos de crack e uma bucha de maconha, aliada à suspeita de associação para o tráfico, justifica a necessidade de segregação cautelar, tanto para a garantia da ordem pública quanto para a aplicação da lei penal.

Importa ressaltar que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e paternidade) não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)